Tribunal: TJMT
Processo: 1009781-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009781-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CELIA ELIGIA BRAGA - CPF: 219.967.172-00 (IMPETRANTE), EDIVALDO KIHARA ANTEVERE - CPF: 925.777.682-49 (IMPETRANTE), TIAGO AUGUSTO RANGEL - CPF: 052.798.091-95 (PACIENTE), CELIA ELIGIA BRAGA - CPF: 219.967.172-00 (ADVOGADO), EDIVALDO KIHARA ANTEVERE - CPF: 925.777.682-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KELLY MARTINS AGUIAR - CPF: 071.574.211-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL JOSE DA SILVA - CPF: 059.332.741-19 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.969.921-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIZA MARJANE SARATE SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), EDIVALDO KIHARA ANTEVERE - CPF: 925.777.682-49 (ADVOGADO), TIAGO AUGUSTO RANGEL - CPF: 052.798.091-95 (PACIENTE), CELIA ELIGIA BRAGA - CPF: 219.967.172-00 (ADVOGADO), 4o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009781-51.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CELIA ELIGIA BRAGA, EDIVALDO KIHARA ANTEVERE

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA [QUASE 2KG DE MACONHA] – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – INDICATIVOS DE HABITUALIDADE DA TRAFICÂNCIA – INTERMEDIAÇÃO COM FORNECEDORES/DESTINATÁRIOS DAS DROGAS – ENTREGAS FRACIONADAS AOS COMPRADORES/CLIENTES – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ (COMPANHEIRA DO PACIENTE) – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO JURÍDICA DIVERSA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A significativa quantidade de maconha apreendida, somada às demais circunstâncias da prisão em flagrante do agente, que, inclusive, possuía balança de precisão, são fatores que indicam a prática reiterada do tráfico de drogas, a autorizar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

“É incabível a extensão de benefício, nos moldes do art. 580 do CPP, se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontra em situação jurídica diversa.”
(TJMT, N.U 1000457-37.2020.8.11.0000)

Eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da sua custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, dada a expressiva quantidade de entorpecente, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009781-51.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CELIA ELIGIA BRAGA, EDIVALDO KIHARA ANTEVERE

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de TIAGO AUGUSTO RANGEL, contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop (Código 377586), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2)
“não há qualquer evidência de que solto o paciente possa praticar qualquer ato delituoso, uma vez que não há antecedentes criminais”
; 3) a prisão preventiva do paciente deve ser revogada, pois
“já fora proposto o HABEAS CORPUS no 1009526 - 93.2020.8.11.0000, o qual fora deferido a liminar para conceder a soltura”
da sua companheira; 4)
“ausentes os requisitos para uma prisão cautelar, inconstitucional a prisão sem o trânsito em julgado da decisão”
; 5) o paciente,
“além de ser pessoa primária de bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita para sustentar sua família”
;

Ao final, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com imposição de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009781-51.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia
9.4.2020
, o paciente e mais quatro indivíduos foram presos em flagrante em razão de os agentes policiais encontrarem, em dois endereços distintos, o total aproximado de 1.800 kg (um quilo e oitocentos gramas) de substância análoga à maconha.

Na delegacia, o policial militar responsável pela diligência – Filipe André Lessa Pires – noticiou que:

“(...) após a notícia do homicídio do sr. Henefer Lucas Pinheiro Marques dos Santos no Bairro Vila América na data de 8.4.2020;
recebeu a informação que a motivação para esse crime foi devida a vítima estar comercializando entorpecente em desacordo com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho
”; que então recebemos a informação que
a vítima Henefer havia adquirido entorpecente na data do fato em uma residência localizada na rua projetada R no Bairro JD Califórnia;
diante da informação (...), após constatar que o endereço repassado se tratava de um ponto de comercialização de droga, sendo que em frente à residência encontrava-se o sr. Weslen de Sá Caldeira de Oliveira que, ao avistar a viatura, tentou evadir para dentro da casa, dispensando uma porção de substância análoga à maconha,
diante da situação flagrancial, amparada pelas fundadas razões, fora realizada busca domiciliar, onde fora encontrado 1 (um) tablete e 2 (dois) duas porções médias de substância análoga maconha e 1 (uma) balança de precisão; na residência também encontrava-se também a sra Ana Kelly, esposa do sr. Tiago, quem acompanhou toda a busca, sendo que o suspeito Tiago disse ser o proprietário de todo o entorpecente e que juntamente com sua esposa iriam comercializá-lo, e, em entrevista com os policiais, confirmou que momentos antes havia vendido uma quantia de entorpecente ao Henefer, vítima do homicídio
,
o suspeito ainda informou que havia adquirido o entorpecente com o sr. Weslen, vulgo Farma,
no Bairro JD Imperial, rua dos Eucaliptos; em posse das informações, a agência local de inteligência deslocou ao local informado pelo sr. Tiago com a finalidade de produzir conhecimento, e constatou se tratar de um lugar conhecido pela comercialização de droga e que ali residia o sr. Wellen de Sá Caldeira de Oliveira, vulgo Farma, o qual já possuía passagens criminais por posse/porte de arma de fogo e tráfico de entorpecente anteriormente; a guarnição oficial de dia se fez presente ao local e se deparou com o sr. Weleln, que autorizou a entrada da guarnição à sua residência, onde encontravam-se também o sr. Daniel e a sra Raíza, e durante a busca domiciliar foram localizados vários invólucros de substância análoga à maconha e 1 balança de precisão no quarto do sr. Weslen e no quarto do sr. Daniel e Raíza foram localizados mais outros invólucros de substância análoga à maconha, contabilizando 84 no total, pelos quais o sr Weslen se declarou proprietário, e relatou que iriam comercializa-los (...).”

Inquirido pela autoridade policial,
o paciente assumiu que guardava substância entorpecente em sua residência, bem como fazia entregas a terceiros – inclusive à vítima de um homicídio – a mando de um indivíduo não identificado
,
in verbis
:

“(...)
recebeu uma encomenda de maconha (4 peças e meia);
que pegou a droga no estacionamento de uma recapadora e estava guardada dentro de uma mochila; que não sabe de quem era a droga, apenas recebeu uma ligação; que
seu serviço foi apenas guardar a droga para entregar para outra pessoa que iria buscar esta semana; que ontem um rapaz ligou e mandou ele entregar uma peça e mais um pedaço para um rapaz

que iria em um carro rebaixado; que o interrogado viu o carro na rua e foi lá para entregar a droga
; que apenas fez o serviço de entregar para ganhar R$ 300,00 reais;
não sabia que o rapaz para qual entregou a droga foi morto
; que não o conhecia; que sua mulher não tem nada haver com a droga; que ela não sabia que a droga estava escondida em sua casa;
que parte da droga que estava na mochila deixou na casa do FARMA, no Jardim Imperial; que depois iria buscá-la para fazer a entrega para quem fosse pegar a droga
(...).”

No dia
10.4.2020
, o magistrado singular justificou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de RAIZA MARJANE SARATE SANTANA, ANA KELLY MARTINS AGUIAR, WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA, TIAGO AUGUSTO RANGEL e DANIEL JOSÉ DA SILVA, realizada pela Polícia Militar no dia 09 de abril de 2020, ocorrida na residência localizada na Rua Projetada “R”, Jardim Califórnia, Sinop-MT, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

Conforme o narrado, após notícia do homicídio de Henefer Lucas Pinheiro Marques dos Santos, ocorrido no dia 08.04.2020 por volta das 21h no Bairro Vila América,
a Polícia Militar recebeu informação de que o crime teria sido motivado pelo tráfico de drogas realizado pela vítima em desacordo com determinações da organização criminosa “Comando Vermelho”.

Os policiais foram informados, ainda, que a vítima teria adquirido os entorpecentes em uma residência localizada na Rua Projetada “R”, Jardim Califórnia.
Em diligências no local indicado, os policiais avistaram o conduzido WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA dispensando uma porção de entorpecente e evadindo-se para o interior da residência.
Diante disso, em busca domiciliar, os policiais localizaram um tablete e duas porções de substâncias entorpecentes análogas à “maconha” e uma balança de precisão. Na residência encontravam-se ainda, os conduzidos ANA KELLY MARTINS AGUIAR e TIAGO AUGUSTO RANGEL, o qual informou ser proprietário de todo entorpecente
e que iria comercializá-los juntamente com sua esposa Ana Kelly.
Relatou ainda, que momentos antes havia vendido entorpecentes à vítima de homicídio Henefer.
Relatou por fim, ter adquirido os entorpecentes com WESLEN, vulgo “Farma”, na Rua dos Eucaliptos, Bairro Jardim Imperial.

Nesse segundo local, os policiais constataram residir o conduzido WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA. Em buscas na residência, os policiais localizaram os conduzidos DANIEL JOSE DA SILVA e RAIZA MARJANE SARATE SANTANA, além de vários invólucros de substância análoga à “maconha” e uma balança de precisão no quarto de WESLEN. Na sequência, encontraram no quarto de DANIEL e RAIZA outros invólucros da mesma substância entorpecente, totalizando 84, havendo WESLEN aduzido lhe pertencerem, e que pretendia juntamente com DANIEL e RAIZA comercializa-los nesta urbe.

(...)

O auto contém razoável demonstração da existência do fato e indícios de autoria em relação aos conduzidos, pois o laudo preliminar de constatação indica que as substâncias encontradas contêm cannabis sativa L., popularmente conhecida por “maconha”, a qual se caracteriza como droga, nos termos do art. 66 da Lei n. 11.343/06 e da Portaria SVS/MS n. 344/98.

(...) A par disso, tem-se que o tráfico de drogas é delito equiparado a hediondo, gerador de uma infinidade de outros delitos, constituindo-se assim na principal causa da criminalidade urbana que atualmente assola quase que todas as cidades brasileiras.
O caso em crivo é exemplo concreto dessa vinculação, pois os Policiais Militares chegaram até os conduzidos no curso de diligências iniciadas após homicídio de suposto usuário ou traficante de droga.

Insta consignar a considerável quantidade de droga apreendida – 1.832,5g – que possui alta potencialidade lesiva à saúde pública, bem como à incolumidade pública, se considerado o conjunto de crimes decorrentes do tráfico de drogas, como acima exposto
.

(...)
a prática criminosa não se restringe ao preparo da droga para venda, havendo possibilidade de existência de fornecedores e/ou intermediários, possivelmente atuando em forma de organização criminosa, da qual integrantes os conduzidos.

Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio eletrônico do E. Tribunal de Justiça, que o conduzido WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA responde ação penal na Quarta Vara Criminal desta Comarca (Processo n. 4405-90.2019.8.11.0015), pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, artigo 33, caput, por duas vezes, artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, artigo 14 da Lei no 10.826/2003 e no artigo 16, caput, por duas vezes, da Lei no 10.826/2003, na qual fora concedida liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares.

Nesse contexto, em razão das concretas evidências do reiterado envolvimento do conduzido WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA com a mercancia ilícita de drogas,
bem como da associação dos demais conduzidos para a mesma finalidade, devem ser afastados de pronto do convívio social, em nome da garantia da ordem pública, pois, ao se dedicarem ao tráfico de drogas, estão a impulsionar, como se sabe, a prática de uma infinidade de outros delitos
.

(...) Em arremate, verifica-se que a prisão preventiva é medida autorizada na hipótese (CPP, art. 313, I), ao mesmo tempo em que os delitos imputados e as condições pessoais dos conduzidos são aptos a proporcionar a aplicação de pena em regime fechado de cumprimento, diante do que se conclui que a prisão, além de necessária, é medida razoável, não sendo possível a preservação do interesse social por meio de medidas cautelares menos invasivas.

As medidas cautelares diversas da prisão, ressalto, não se apresentam suficientes para fazer cessar as supostas práticas delitivas, na medida em que a traficância estaria sendo praticada no local de moradia dos conduzidos
. Evidência concreta disso é que o conduzido WESLEN foi recentemente beneficiado com medidas dessa natureza, as quais, ao que indicam as evidências colhidas nesta oportunidade, não foram suficientes para impedir a reiteração delitiva.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 310, II, do CPP, converto as prisões em flagrante de ANA KELLY MARTINS AGUIAR, TIAGO AUGUSTO RANGEL, RAIZA MARJANE SARATE SANTANA, DANIEL JOSE DA SILVA e WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA, em prisões preventivas.”

Em
22.4.2020
, o magistrado indeferiu o pedido de revogação da custódia, nestes termos:

“Sem embargo da eloquência da defesa,
a decisão de conversão da prisão preventiva está devidamente motivada e fundamentada em dados concretos extraídos do auto de prisão em flagrante delito, visando resguardar a ordem pública e impedir o tráfico de drogas nas residências dos facciosos
.

Ademais, como bem apontado pelo juiz plantonista, não consta nenhum predicado favorável aos indiciados, ao invés, dessume-se dos depoimentos dos policiais e das apreensões de drogas e objetos ilícitos homiziados nas residências qual era a ocupação dos imputados.

Nessa linha de raciocínio, comungando com o entendimento do Ministério Público, mantenho incólume a decisão proferida em 10.4.2020, pelo juiz Jacob Sauer, por seus próprios motivos e fundamentos.”

Nas informações prestadas, o magistrado singular reforçou que:

“Na Delegacia de polícia, o denunciado,
ora paciente Tiago Rangel, disse ter recebido uma encomenda de “maconha” (4 peças e meia) e sua função seria de apenas guardar e entregar para uma pessoa que iria buscá-la. Um dia antes da sua prisão, recebeu uma ligação de alguém ordenando entregar “uma peça e mais um pedaço para um rapaz” [sic], então efetuou a entrega e soube após isso que essa pessoa foi morta
, mas não sabe o motivo. Afirmou, ainda, ter deixado parte da droga na casa de Weslen, vulgo “Farma”. Assim, embora o laudo de constatação de natureza e quantidade de entorpecentes no 500.2.04.2020.003896-01 não especifique a quantidade de droga apreendida na residência de Tiago e na residência de Weslen,
pelas declarações de Tiago, toda a droga apreendida (1.832,5g de maconha), ou lhe pertencia ou estava guardando para alguém, o que demonstra, também, o perigo que o estado de liberdade dele representa à ordem pública,
pela quantidade de droga apreendida e pelas circunstâncias de sua prisão, demonstrando possível vínculo com organização criminosa ou pessoas ligadas a ela
.(...)

Sobre o andamento processual, informo à Vossa Excelência que
o Ministério Público ofereceu denúncia, em 07.5.2020
, imputando ao paciente Tiago Augusto Rangel, juntamente com os demais suspeitos Ana Kelly Martins Aguiar, Raiza Marjane Sarate Santana, Daniel José da Silva e Weslen de Sá Caldeira de Oliveira, a prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput e 35 da Lei no 11.343/2006.”

Pois bem.

Não obstante as argumentações expendidas na inicial, o magistrado singular justificou a custódia preventiva para a garantia da ordem pública, sopesando que a diligência policial (no endereço do paciente) decorreu de investigação sobre um crime homicídio – supostamente cometido pela organização criminosa denominada “Comando Vermelho” por motivação de traficância – contra um indivíduo que havia adquirido (um dia antes da sua morte)
uma grande encomenda de drogas com o paciente
.

De mais a mais, além de o paciente ter guardado
significativa quantidade de entorpecente
em dois endereços distintos – a mando de terceiro (segundo seu depoimento dado na delegacia) – e possuir balança de precisão em sua residência, a negociação antecedente e a intermediação com proprietários/fornecedores/destinatários das drogas, bem como as entregas fracionadas aos compradores/clientes induzem a prática reiterada do tráfico de drogas.

A significativa quantidade de entorpecente, somada às circunstâncias da prisão, indica envolvimento maior do agente com a traficância, a justificar a manutenção da custódia preventiva.

Nesse sentido:

“A quantidade de maconha apreendida, somada às demais circunstâncias da prisão em flagrante da ora paciente, que mantinha balança de precisão, são fatores que indicam dedicação à narcotraficância, autorizando a preventiva.”
(HC 528.135/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 05/12/2019)

Assim sendo, não se identifica a alegada ausência de fundamentação, tampouco a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Noutro giro, apresenta-se injustificável a extensão do benefício de liberdade – imposição de medidas cautelares alternativas – concedido no HC no 1009526-93.2020.8.11.0000 à investigada

Ana Kelly Martins Aguiar (companheira do paciente),
dado seu caráter exclusivamente pessoal
.

Aliás, como bem ressaltado nesta impetração e no HC impetrado em favor de Ana Kelly Martins Aguiar, o paciente TIAGO eximiu, em tese, a participação e o conhecimento da sua companheira sobre a existência da droga, admitindo a propriedade do entorpecente e balança de precisão, bem como a prática da traficância.

Com efeito,
“é incabível a extensão de benefício, nos moldes do art. 580 do CPP, se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontra em situação jurídica diversa”
(N.U 1000457-37.2020.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 02/03/2020).

Noutro giro, “
a prisão preventiva se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena”
(TJMT, HC 44882/2016).

Por outro lado, eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da sua custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

Noutra quadra, demonstrada a pertinência da custódia preventiva, dada a expressiva quantidade de entorpecente, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Colaciona-se aresto do STJ:

“Demonstrada a presença dos pressupostos da custódia preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem de habeas corpus denegada.”
(HC 513.343/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 01/10/2019)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020